Tribunal: STF
Processo: ARE 1258776
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Município de Paulínia – Aluno beneficiado com Bolsa Educação concedida nos termos da Lei Municipal n° 3.077/10 e Decreto n° 5.961/10 – Tentativa mal sucedida de formalização de acordo com a PUC/SP, abandonada meses após a matrícula e início das aulas – Ação ajuizada com o objetivo de compelir o acordo entre o Município e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bem ainda para condenar o Município a efetuar o pagamento das mensalidades em aberto junto à Universidade – Ilegitimidade passiva da Fundação São Paulo, mantenedora da Instituição de Ensino, afastada – Requerida que é parte legítima para, ao menos em tese, responder aos pedidos formulados – Ação improcedente com relação à Fundação São Paulo, que não tem obrigação formal de formalizar o convênio com o Município de Paulínia – Procedência da reconvenção mantida, mormente considerando que o autor firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e deve adimplir o valor das mensalidades em aberto – Sentença reformada em parte para condenar o Município ao pagamento de indenização por dano moral e por dano material na quantia correspondente às mensalidades em aberto – Sentença reformada em parte para condenar o Município ao pagamento de indenização por dano moral e por dano material na quantia correspondente às mensalidades em aberto devidas pelo autor, ressarcindo-o da condenação no pedido reconvencional – Formatação defeituosa da política pública que, somada à conduta da Administração, , a qual demorou meses para examinar o pedido de bolsa e para iniciar as tratativas com a Instituição de Ensino, descumprindo os prazos previstos na Legislação de regência e potencializando os efeitos de impasse – Parecer da própria Procuradoria Municipal no sentido de que o Convênio pretendido desantendia a Lei 8.666/1993, dando razão à Instituição de Ensino, que recusou a sua formalização – Recurso do autor parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva da Instituição de Ensino e julgar improcedentes os pedidos contra ela formulados e manter a procedência do pedido com relação ao Município de Paulínia” (documento eletrônico 9, grifos no original). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 100, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 889.173 RG/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, tenha reconhecido a repercussão geral com reafirmação de jurisprudência no sentido de ser indispensável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de pequenas quantias devidas pela Fazenda Pública entre a data de impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, a presente controvérsia, de forma diversa, trata de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgado, o que afasta a exigência do regime de precatórios. 
    Esta Corte, no julgamento do RE 573.872-RG/RS (Tema 45), da relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou a tese de que “a execução provisória da obrigação de fazer em face da Fazenda Nacional não atrai o regime constitucional dos precatórios”. Transcrevo a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ´A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.´ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator